Tribunal: TJMT
Processo: 1026228-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026228-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Práticas Abusivas, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO HENRIQUE SARAIVA DE MOURA - CPF: 043.241.161-56 (ADVOGADO), VALDICE MARTINS DA SILVA - CPF: 224.500.598-81 (AGRAVANTE), TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDADO NA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida por Juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em Ação de Ressarcimento de Descontos Indevidos c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Indenização por Danos Morais, sob o fundamento de que o valor da causa permitiria o ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial. A parte agravante alega hipossuficiência econômica, comprovada por meio de documentos que demonstram renda mensal inferior e comprometida por empréstimos consignados, e sustenta violação ao princípio do acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça a pessoa natural que alega hipossuficiência econômica, mesmo diante da possibilidade de ajuizamento da demanda no Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC assegura à pessoa natural com insuficiência de recursos o direito à gratuidade da justiça, sendo presumida como verdadeira a alegação de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3o, salvo prova em contrário.

4. A Constituição Federal, em seus
arts
. 5o, XXXV e LXXIV, garante o direito de acesso à justiça e a prestação de assistência judiciária integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

5. A faculdade de escolha entre o rito ordinário e o Juizado Especial, prevista no art. 3o, §3o, da Lei 9.099/95, não pode servir como fundamento para negar o pedido de gratuidade da justiça.

6. A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova robusta da parte contrária, o que não ocorreu no caso.

7. A constituição de advogado particular não afasta, por si só, a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça.

8. A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece que a negativa de gratuidade fundada exclusivamente na escolha do rito processual viola o princípio do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A escolha do rito comum em detrimento do Juizado Especial não impede, por si só, a concessão da gratuidade da justiça à parte que comprova hipossuficiência.

2. A alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, somente
afastável
mediante prova suficiente da parte contrária.

3. A constituição de advogado particular não é, por si só, indicativo de capacidade financeira para arcar com os custos do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §3o; Lei 9.099/95, art. 3o, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1004212-98.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 07.07.2022; STJ,
AgRg
no REsp no 2092017/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 30.09.2024; TJMT,
AgR
no 1000688-22.2019.8.11.0090, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026228-41.2025.8.11.0000

VALDICE MARTINS DA SILVA X SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALDICE MARTINS DA SILVA, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Ressarcimento de Descontos Indevidos c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1002140-66.2025.8.11.0087, proposta pela agravante em face de SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, sob o fundamento de que a demanda poderia ter sido ajuizada perante o Juizado Especial.

Para tanto, a agravante sustenta que sobrevive exclusivamente de dois benefícios previdenciários, no valor bruto individual de R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais), dos quais mais de 40% são comprometidos por descontos de empréstimos consignados, restando insuficiente renda líquida para custear as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

Aduz que a decisão agravada violou o princípio constitucional do acesso à justiça, pois condicionou a concessão do benefício à escolha do rito processual, o que não encontra respaldo legal. Pugna pela concessão da gratuidade da justiça, inclusive em caráter liminar, para viabilizar o processamento da demanda (Id. 304816897).

Foi deferida liminarmente a suspensão da decisão agravada, garantindo à recorrente a tramitação da ação originária sem o recolhimento imediato das custas, até o julgamento final do agravo (Id. 305298869).

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão recorrida. Argumenta que a agravante constituiu advogados particulares, o que seria incompatível com a alegação de insuficiência de recursos e requer o desprovimento do recurso (Id. 309094853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante.

Trata-se de ação de ressarcimento de descontos indevidos c/c declaratória de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, proposta pela agravante em face de seguradora, em que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade judiciária, sob o fundamento de que a demanda poderia ter sido ajuizada perante o Juizado Especial, em razão do valor da causa, qual seja, R$ 10.044,64 (dez mil, quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Dispõe o artigo 98 do CPC que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Pelo art. 99, §3o, do mesmo diploma, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário. Além disso, a Constituição Federal, em seu art. 5o, XXXV e LXXIV, assegura o direito de acesso à justiça e a prestação de assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A opção da autora entre o rito comum e o Juizado Especial decorre de faculdade processual, nos termos do artigo 3o, §3o, da Lei 9.099/95, não podendo o exercício desse direito ser utilizado como fundamento para o indeferimento da gratuidade.

Nesse sentido, esta Corte Tribunal já reconheceu que a negativa de assistência judiciária fundada exclusivamente na possibilidade de ajuizamento da demanda no Juizado Especial viola o direito constitucional de acesso à justiça, confira-se:

“(...) A incidência do art. 286, II, CPC não alcança as ações, quando o pedido é reiterado perante órgão jurisdicional diverso, sobretudo porque vigora em nosso ordenamento jurídico o primado do acesso à justiça, segundo o qual cabe ao autor da ação a opção de ajuizá-la perante a Justiça Comum ou no Juizado Especial, inexistindo obrigatoriedade de propositura da demanda perante o primeiro.”
(TJ-MT 10042129820228110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/07/2022, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022).

No caso em exame, a agravante comprovou ser beneficiária de dois proventos previdenciários no valor bruto individual de R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais), sofrendo descontos mensais de mais de 40% em razão de empréstimos consignados, o que reduz sensivelmente sua renda líquida. Os documentos acostados evidenciam que sua condição econômica não lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência (Id. 304823352).

Por outro lado, não consta qualquer elemento probatório capaz de infirmar essa presunção legal de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência de necessidade econômica, a qual não se desincumbiu.

A propósito, destaca-se:

“(...) No julgamento do Tema Repetitivo n. 931 do STJ, ficou delimitado que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural tem presunção legal de
veracidade Cabe
à parte contrária, no caso o Ministério Público, o ônus de apresentar evidências de patrimônio para contradizer a afirmação de pobreza. (...)”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2092017 SP 2023/0292848-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024).

Ademais, já foi deferida liminar suspendendo os efeitos da decisão agravada, com fundamento na verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, tendo em vista a iminente extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas (Id. 305298869).

Quanto à alegação da constituição de advogado particular, isto não implica, por si só, capacidade econômica para arcar com todas as custas do processo, tratando-se de direito personalíssimo e não condicionado à assistência por defensor público.

A propósito, há precedente nesta C. Câmara:

“(...)
A assistência do recorrente por advogado particular, por si só, não impede a concessão de gratuidade da justiça. Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1000688-22.2019.8.11 .0090, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024).

Assim, reputo atendidos os requisitos legais à concessão da justiça gratuita, razão pela qual merece reforma a decisão objurgada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder, deferindo, em caráter definitivo, o benefício da gratuidade da justiça em favor da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025